Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO APÓS TÉRMINO DA LICENÇA MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Direito administrativo. Servidor público. Ausência de verossimilhança da alegação e risco de dano irreparável. Em uma análise de cognição sumária, não se vislumbra verossimilhança da alegação e risco de dano irreparável na decisão que indeferiu a tutela de urgência para conceder a licença-prêmio à recorrente, no período de 26/08/2020 a 23/11/2020, após o término da licença maternidade, em 25/08/2020, pois em virtude da edição da Lei Complementar Federal 173/2020, em seu art. 8o, houve a interrupção do período aquisitivo, a partir de 28/05/2020, do direito ao gozo da licença prêmio após a licença maternidade, que seria integralizado em 10/06/2020. Ademais, a pretensão tem natureza satisfativa, de modo que encontra óbice legal a concessão de medida nesse sentido (art. 2–B, Lei 9.494/1997, art. 5o e 7o § 2o Lei 12.016/2009 e art. 1o § 3o, Lei 8.437/1992).
3 – Inconstitucionalidade da norma. Lei Complementar Federal 173/2020. Impossibilidade de se afastar a eficácia da norma em sede de cognição sumária sem patente inconstitucionalidade. Embora possa haver, a princípio, estranhamento quanto à matéria – suspensão de contagem de tempo de servidor do DF – por Lei Complementar federal, esta medida integra a legislação que institui o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), no contexto do equilíbrio das finanças públicas (Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000), matéria privativa de Lei Complementar federal (art. 163 da Constituição Federal). Não há, pois, inconstitucionalidade patente de modo a se afastar a eficácia da lei sem um debate mais aprofundado. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente.
E